Tribunal: TJDFT
Processo: 0039549-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 5a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo Número : 0039549-23.2015.8.07.0001 Apelante(s) : CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA Apelado(s) : LOCAMAT LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP Relator : Desembargador ROBSON BARBOSA DESPACHO Os autos foram digitalizados, conforme Certidão de ID no 12631293 e intimadas as partes a se manifestarem. A Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A se manifestou pela desconformidade com o processo de digitalização (ID no 13006623). Ocorre que a referida petição se refere a outro processo judicial, tal como Certificado por este juízo no ID no 13364629. Assim, nada a prover quanto à petição de ID no 12631293. À secretaria para que aguarde e certifique o trânsito em julgado, após arquivem-se com os trâmites de estilo. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador ROBSON BARBOSA Relator